Tribunal: TCU
Processo: 011.523/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7315/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Ildo Ribeiro de Medeiros, como então prefeito de União do Sul - MT (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais inerentes ao Convênio n.o 01195/2008 (Siafi 701386 - Peça 6) firmado sob o valor de R$ 1.499.555,69 para a execução das obras de " Drenagem de águas pluviais, utilizando tubo de concreto aramado nas Av. Rio Grande do Sul, Travessa Videira, Rua Faxinal Guedes, Av. Curitiba, Rua Neuchatel, Rua Erval Doeste, Av. Santa Catarina, Rua Lagoa Vermelha, Rua Maranhão, Rua Jaborá, Rua 25 de Maio e Rua Xáxin ", tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 6/1/2009 a 31/7/2013; Considerando que o Relatório do Tomador de Contas n.o 51/2018 (Peça 70) assinalou a parcial impugnação dos correspondentes dispêndios, tendo apurado o débito sob o valor de R$ 1.423.157,46, ao assinalar, como principal irregularidade, que o convenente não teria apresentado elementos técnicos suficientes para comprovar a execução física tecnicamente aceitável das metas ou etapas do plano de trabalho do aludido ajuste; Considerando que o Sr. Ildo Ribeiro de Medeiros foi devidamente notificado na fase interna desta TCE, mas não apresentou quaisquer justificativas para elidir as irregularidades apontadas nos autos e nem tampouco recolheu o valor do débito apurado; Considerando que a irregularidade das contas e o correspondente débito teriam sido assinalados, na fase interna, pelo Tomador de Contas (Peça 70), pela Controladoria-Geral da União (Peça 72), ambos corroborados pelo certificado de auditoria e pelo parecer do dirigente do órgão de controle interno (Peças 73 e 74), tendo a autoridade ministerial tomado conhecimento de tais conclusões (Peça 75); Considerando que a Secex-TCE teria identificado, nos autos, algumas evidências de que o objeto do Convênio n.o 01195/2008 teria supostamente sido executado conforme as metas pactuadas no correspondente plano de trabalho, a partir de informações consignadas no Parecer n.o 14/2016 da área técnica do órgão concedente (Peça 21); Considerando que, após a análise do feito, a Secex-TCE teria proposto o arquivamento do feito, com a anuência ado MPTCU, diante da suposta ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando, todavia, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, não há evidências suficientes que permitam considerar elidido o débito originalmente apurado na fase interna da TCE, sobretudo porque o referido Parecer n.o 14/2016 teria assinalado a ausência de documentos comprobatórios da execução física, tais como: (i) Termo de Aceitação Definitiva da Obra; (ii) Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) da execução e da fiscalização da obra; (iii) identificação do servidor responsável pelo ateste das notas fiscais; e (iv) relatório fotográfico comprovando a conclusão dos poços de visita; Considerando, portanto, que a citação do então prefeito de União do Sul - MT poderá contribuir para a melhor elucidação dos fatos no âmbito do TCU; Considerando que o Sr. Claudiomiro Jacinto de Queiroz teria sido indevidamente incluído no rol de responsáveis da presente TCE, devendo ter a sua responsabilidade excluída na presente relação processual, vez que a sua gestão como prefeito de União do Sul - MT teve início apenas em 2017, ao passo que a vigência do convênio chegou a termo em 31/7/2013; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alíneas "d" e "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 011.523/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudiomiro Jacinto de Queiroz (CPF XXX.082.539-XX); e Ildo Ribeiro de Medeiros (CPF XXX.414.009-XX). 1.2. Entidade: Município de União do Sul - MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir a responsabilidade de Claudiomiro Jacinto de Queiroz na presente relação processual; 1.7.2. promover a citação do Sr. Ildo Ribeiro de Medeiros, como então prefeito de União do Sul - MT (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, II, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, II, do RITCU, para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, apresentar as suas alegações de defesa em face de todas as irregularidades detectadas nos autos ou recolher o correspondente valor do débito em favor do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente a partir da data das ocorrências até os efetivos recolhimentos, sob as seguintes condições: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo (D/C) 9/11/2009 500.000,00 D 15/12/2010 500.000,00 D 6/8/2012 454.569,02 D 31/7/2013 31.411,56 C